Tribunal: STF
Processo: Rp 1011
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-08
Data de publicação: 1979-11-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. VANTAGENS ASSEGURADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA RESOLUÇÃO
337/78.
II.CONTRARIANDO OS ARTS. 13, III, 57, II, IN FINE, 65, 108, PAR-1. E
98, PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO, NÃO PODE PREVALECER.
III.PROCEDENCIA PARA DECLARAÇÃO DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE.